Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-98.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005689-98.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), NILSON DE OLIVEIRA - CPF: 204.486.941-15 (EMBARGANTE), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL-MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – MATÉRIA ANALISADA – OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Recurso rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes opostos por
Nilson de Oliveira
contra acórdão desta Câmara que por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 10005689-98.2018.8.11.0000, interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
.

Em suas recursais, o embargante alega omissão no acórdão, uma vez que, deixou de apreciar a decadência, sob o argumento de supressão de instância, entretanto, entende que “
trata-se de matéria de ordem pública, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício
” (Id. 20823474).

Aduz que a decisão colegiada, “
também se omitiu em não analisar a extinção alegada pelo embargante, tendo em vista que o crédito buscado pelo Embargado é totalmente inexigível
” já que “
derivado da punição ambiental decorrente do auto de infração n. 38962
(...)
cujo fato gerador já não é mais existente
” (20823474, fls. 5 e 6).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o alegado vício (Id. 20823474, fl.06).

Em sede de contrarrazões, o embargado rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados (Id. 23429029).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 10 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020